Tribunal: TJES
Processo: 5009319-75.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009319-75.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL
RECORRIDO: MANOEL PIEDADE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO

INOMINADO Nº. 5009319-75.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO:
MANOEL PIEDADE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE
CARTÃO
DE CRÉDITO
CONSIGNADO

NÃO CONTRATADO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

DANOS MATERIAIS DEVIDOS.
DANOS MORAIS
DEVIDAMENTE FIXADOS
.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO
.
SENTENÇA
M
ANTIDA
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12058616. Contrarrazões pela parte contrária em Id. 12058625.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12058616), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº. 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 12058613), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial,
resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:a)
DECLARAR a nulidade do contrato relativo aos descontos realizados em nomenclatura “BB Credito Benefic”,
no valor de R$ 80,09 (oitenta reais e nove centavos), discutido nesta ação; b)
DETERMINAR que a ré se abstenha de realizar os descontos de nomenclatura “BB Credito Benefic”,
no valor de R$ 80,09 (oitenta reais e nove centavos), da conta bancária do autor, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais);c)
CONDENAR a parte ré ao pagamento, em dobro, em favor do autor, dos valores descontados, referente ao contrato supracitado,
a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária, devendo o autor apresentar demonstrativo detalhado dos descontos realizados, na fase de cumprimento de sentença; d)
CONDENAR a parte ré ao pagamento de danos morais à parte autora, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95. Havendo pagamento voluntário, expeça-se alvará. Advirto a parte devedora que eventual depósito judicial deverá ser realizado, obrigatoriamente, em uma das agências do BANESTES (Banco do Estado do Espírito Santo), conforme disposto nas Leis Estaduais nº 4.569/91 e 8.386/06, sob pena de violação ao princípio da cooperação (art. 6º do Código de Processo Civil), bem como caracterização de ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, inciso IV, c/c §§ 1º e 2º do CPC). Transitada em julgado, após as anotações pertinentes, sem outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se
”.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de nulidade de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, em que o autor alega que notou descontos mensais em seus proventos previdenciários no valor de R$ 80,09, os quais desconhece.

Em r. Sentença do juízo primevo restou entendido que a ré, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação, visto que inexiste demonstração aos autos de que a parte autora queria, voluntariamente, contratar o serviço.

Inconformado, o banco Recorrente requer atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Inominado interposto. Aduz legitimidade da contratação, bem como inexistência de responsabilidade civil. Informa que o contrato é ato jurídico perfeito, dotado de boa-fé, inexistindo dano moral, sendo indevida a restituição dos valores e a indenização fixada na Sentença atacada. Alega impossibilidade jurídica do pedido, impossibilidade de declaração de inexistência de débito e que os danos morais fixados na Sentença atacada são excessivos.

Pois bem.

Primeiramente
, i
n
sta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em que pesem as alegações recursais, a ausência de documentos válidos aos autos comprova de maneira inequívoca o vício de consentimento e a inexistência de vontade do autor na contratação, conforme disposto no artigo 104 do Código Civil, conforme bem pontuado na Sentença objurgada.

Cumpre destacar que seria ônus da ré, ora recorrente, a comprovação da regularidade da contratação e ciência adequada ao consumidor acerca das condições do contrato, suas características, dos riscos e custos financeiros ao longo do tempo,
o que não
ocorreu.

Além disso, o artigo 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) proíbe a execução de serviços sem a solicitação expressa do consumidor. Ao analisar os documentos apresentados, observa-se que o autor está sendo descontado no valor de R$ 80,09, identificado como “BB Crédito Benefic”. No entanto, a ré não apresentou provas claras que comprovem a validade dos descontos e a anuência do autor, o que gera uma presunção favorável ao consumidor, considerando o ônus probatório invertido, conforme o artigo 6º, VIII, do CDC.
Dessa forma, tal contrato deve ser declarado nulo,
devendo ser mantida a Sentença proferida
.

Ademais, entendo que constada a má-fé da empresa recorrente, visto que a ré efetuou descontos sabidamente indevidos em proventos de aposentadoria do autor, afetando diretamente seu sustento e sua liberdade para gerir seus recursos. Assim,
vota-se pela manutenção da r. Sentença que reconheceu a nulidade do negócio avençado bem como determinou a restituição dos valores pagos, de forma
dobrada
.

Configurada a nulidade e constatada a má-fé do banco recorrente, consequentemente há o dever de reparação dos danos causados, além do cancelamento do contrato, devolução dos valores em dobro, bem como reparação pelo dano moral sofrido pelo autor/recorrido, devendo ser mantida a r. Sentença do juízo primevo.

Entendo que o montante arbitrado, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Por esses motivos, voto pela manutenção da r. Sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, tendo em vista o disposto no Artigo 55 da Lei 9.099/95 e 85, §2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)